Tribunal: TJDFT
Processo: 0723945-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723945-37.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RODRIGO TELLES DUTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDO: DEUSOL CÍCERO PEREIRA DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. TÍTULO EXECUTIVO. PAGAMENTO. INEXIGIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (STJ, Súmula 393). 2. O art. 803 do CPC trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, quais sejam: (I) o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível; (II) o executado não for regularmente citado e (III) for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. 3. O contrato escrito que estipula honorários advocatícios constitui título executivo, por força do disposto no art. 784, XII, do CPC/15 c/c o art. 24 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia). 4. Nos termos do CPC, art. 239, § 1o, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação. 5. Comprovado por meio de documentos o pagamento integral dos honorários advocatícios, objeto da ação executiva, há de ser reconhecida a inexigibilidade do título que instrui o feito e, por consequência, a extinção do processo executivo. 6. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida. 7. O comportamento do agravado, ajuizando execução para cobrar valores já devidamente quitados com os quais anuiu pessoalmente, configura litigância de má-fé, conduta que se amolda à prevista no art. 80, inciso I do CPC. 8. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais do CPC: a) artigo 489, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à observância e aplicação do artigo 1.007 do Código Adjetivo Civil, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.019, inciso II, pugnando pela nulidade do acórdão ante a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizado questionar o mérito do presente agravo de instrumento; c) artigos 803 e 1.008, ante a existência de supressão de instância, violação ao duplo grau de jurisdição, e ocorrência de julgamento extra petita. Aduz que a decisão de primeira instância não analisou a validade do contrato, tão pouco seus pagamentos, já que limitou as matérias de ordem pública; d) artigos 79, 80 e 81, pugnando pelo afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois, consoante orientação da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt no REsp n. 2.017.383/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 803 e 1.008 e 1.019, inciso II, todos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) 17. Ao contrário do que alega o embargante, esta não é a primeira oportunidade para se manifestar sobre eventual violação à matéria de ordem pública, tampouco há nulidade para ser reconhecida de ofício. Logo, é o caso de preclusão (art. 278, CPC). (...) 24. No despacho que ID no 39510618 foi destacado que, após o prazo para o embargado manifestar-se sobre o agravo interno, os autos retornariam para julgamento simultâneo dos recursos. 25. O embargante foi intimado da pauta de julgamento (ID no 41533596) sem qualquer insurgência. 26. Não houve violação ao devido processo legal, pois a ausência de contrarrazões ao mérito do agravo de instrumento decorreu da inércia do próprio embargante, embora tenha sido oportunizada a sua manifestação” (ID 44893124 - Págs. 1 e 2). (g.n.). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 627.660/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 19/12/2022). A mesma sorte colhe o recurso no que tange ao alegado malferimento aos artigos 79, 80 e 81, todos do Código Adjetivo Civil, porquanto a análise da tese recursal (afastamento de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030